Tribunal: TJDFT
Processo: 0732326-59.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA EM SÍTIO ELETRÔNICO. VÍCIO DO PRODUTO. REPARO/RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. ACORDO REALIZADO. HOMOLOGAÇÃO DA SENTENÇA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, para condenar a primeira requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

2. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, vez que dispensando o preparo, e o recurso foi interposto no prazo legal.

3. De início, cumpre observar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor.

4. Narra o autor em sua petição inicial, que em 17 de junho de 2021 adquiriu por meio do sítio eletrônico da primeira requerida, EBAZAR.COM.BR. LTDA, Notebook Samsung Book Celeron 4GB 500GB Prateado, no valor de R$ 2.699,00 (dois mil seiscentos e noventa e nove reais), conforme nota fiscal (ID. 38880666). Aduz que logo após o recebimento, o produto apresentou defeito e foi imediatamente levado para assistência técnica da SAMSUNG, segunda requerida. Relata que após alguns meses, sem o reparo e resposta da assistência, recebeu um e-mail (ID. 38880669), o qual informava que existia uma indisponibilidade momentânea para o reparo e que dessa forma a alternativa seria o ressarcimento do valor pago. Diante disso, o autor seguiu com os procedimentos de requerimento de restituição da quantia paga. Assevera que após decorridos meses da solicitação nada foi feito.

5. Primeiramente, faz-se necessário constatar que, conforme sentença prolatada o autor e a parte requerida, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, formularam acordo versando sobre o pedido de restituição da quantia paga pelo Notebook Samsung e danos morais, no valor total de R$ 4.387,41 (quatro mil, trezentos e oitenta e sete reais e quarenta e um centavos), cuja homologação se deu em 14/03/2022 (id 118050038, págs. 1-2), manifestando, por conseguinte, o requerente a pretensão de prosseguir na demanda quando ao pedido de indenização por danos morais, pela quantia que extrapola o valor que a Samsung pagou, contra a demandada EBAZAR.COM.BR. LTDA (id 117412050, págs. 1-2). (ID. 38881168).

6. Quanto à pretensão de indenização por danos morais, em que pese o recorrente aduzir que a conduta da primeira requerida em solicitar seus dados bancários para fins de restituição da quantia e, posteriormente não o fazer, ter ensejado os danos experimentados por ele, tal fato não demonstrou capacidade de lesionar direito da personalidade deste. Ademais, o recorrente não logrou demonstrar que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetido à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral; porquanto os fatos narrados na inicial, não se configuram potencialmente hábeis a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que cause angústia e desequilíbrio no bem-estar da parte.

7. Com efeito, não obstante o art. 6, IV do CDC estabelecer que entre os direitos básicos do consumidor está a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, o caso concreto não demonstrou uma violação de direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade do consumidor, ora recorrente. Assim sendo, o fato narrado não pode ser convertido em indenização por danos morais, sob pena de se promover o enriquecimento sem causa. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.